Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-57.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de R$ 235,68, acrescido de correção monetária e juros.
2. Honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente arbitrados por equidade em R$ 1.500,00.
3. Recurso busca a redução dos honorários advocatícios, alegando desproporcionalidade frente à baixa complexidade da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação é inepta por apresentar pedido genérico; e (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade é razoável diante da baixa complexidade da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apelação atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC, permitindo o contraditório e a ampla defesa. Rejeita-se a preliminar de inépcia.
6. A causa apresenta baixa complexidade, com tramitação célere e ausência de produção probatória.
7. O valor da condenação é irrisório, justificando a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC para arbitramento por equidade.
8. A quantia de R$ 1.500,00, fixada a título de honorários, mostra-se excessiva, superando inclusive o valor pleiteado pela própria parte autora na primeira instância.
9. Jurisprudência do TJDFT indica valores inferiores em casos semelhantes, reforçando a necessidade de revisão.
10. Arbitramento dos honorários advocatícios reduzido para R$ 700,00, sendo tal valor proporcional ao trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido.
Tese de julgamento: " 1. A ausência de indicação precisa do valor pretendido a título de honorários não torna a apelação genérica ou inepta. 2. Em causas de baixa complexidade e valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando-se a razoabilidade e proporcionalidade.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.010; art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 978.895/SP, Informativo 641; TJDFT, Acórdão 1850347, 07012626620238070001, Rel. Arnoldo Camanho, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1806516, 07126821520218070009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1374199, 07011299220218070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 23/09/2021.